Tribunal: TJPA
Processo: 0391075-16.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ECA (LEI Nº 8.069/1990) AOS MAIORES DE 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.Constatado que o apelante ultrapassou o limite de 21 (vinte e um) anos para aplicação da sistemática prevista no ECA, sua liberação compulsória é medida que se impõe. Artigos 2º, parágrafo único e 121, §5º do ECA.Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, ante o atingimento da idade limite incontestável pelo apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0391075-16.2016.8.14.0133
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE:
A.C.R.D.S.
DEFENSORA PÚBLICA:
BIANCA DUARTE BRANCO CARIBÉ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA:
VALÉRIA PORPINO NUNES
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ECA (LEI Nº 8.069/1990) AOS MAIORES DE 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Constatado que o apelante ultrapassou o limite de 21 (vinte e um) anos para aplicação da sistemática prevista no ECA, sua liberação compulsória é medida que se impõe. Artigos 2º, parágrafo único e 121, §5º do ECA.
Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, ante o atingimento da idade limite incontestável pelo apelante.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, reconhecer, de ofício, a extinção da pretensão executiva do Estado, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/09/2020 a 05/10/2020.

Belém, 08 de outubro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por A.C.R.D.S. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público do Estado (MPE) aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma.

Em sede de apelação, a defesa alega que, ainda que o apelante tenha confessado a autoria do ato infracional, referido ato não pode suprir as demais provas que afirma não existirem no caso, pelo que requer o total provimento da ação para reformar a sentença. Alternativamente, pugna pela aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custus legis
, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de se modificar tão somente a capitulação do ato infracional para o equivalente a cárcere privado (art. 148 do CP) ante a fragilidade do conjunto probatório que aponta para o roubo majorado (art. 157 do CP), mantida a medida de internação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.
VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Verifico, no entanto, que segundo consta da representação (fls. 03), da certidão de nascimento (fls. 16) e do Cadastro Nacional do CNJ (fls. 79), o apelante nasceu em
27/05/1999
, ou seja, completou em 27/05/2020 a idade limite de 21 (vinte e um) anos para aplicação da sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente em 20/04/2016, senão vejamos:
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

O ECA é claro ao prever em seu art. 121, §5º que a liberação do jovem adulto será compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade, não restando alternativa a esta relatora a não ser reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado, ante o atingimento da idade limite incontestável pelo apelante.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a extinção da pretensão executiva do Estado, em decorrência da maioridade do apelante
.

É como voto.

Belém, 08 de outubro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
5